Tribunal: TJDFT
Processo: 0707211-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. DANOS MORAIS. VALOR ESTIMADO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recorrente e recorrido opuseram embargos de declaração. O Distrito Federal sustenta que, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, os honorários devem ser fixados entre 10 e 20% do valor da causa que no caso corresponde à compensação pretendida pelos danos morais. O autor aponta a existência de erro material no acórdão que não considerou que o Distrito Federal resistiu à pretensão manifestada nos embargos à execução, cometendo ato ilícito.

2. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o valor pleiteado a título de danos morais é meramente estimativo, não vinculando o julgador (REsp n. 1.594.505/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 18/5/2021). O STJ entende ainda que “nas ações em que se pleiteiam danos morais, o valor da causa é meramente estimativo, assim, nos casos em que o pedido de indenização por danos morais é julgado improcedente, o órgão julgador deve atuar com prudência e moderação no arbitramento da verba honorária, porquanto o valor dado à causa não encontra lastro objetivo, sendo mera estimativa da parte autora”. Assim, nas ações de reparação de danos morais, os honorários devem ser arbitrados à luz do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

3. Não há omissão ou erro material se o acórdão embargado manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante quanto à inexistência de ato ilícito. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.

4. Embargos de declaração de Luiz Jose Rodrigues e do Distrito Federal conhecidos e rejeitados.